Tribunal: CARF
Processo: 11516.006241/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.006241/2009-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.626 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA EUNICE REGIS LEMOS CARCERERI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50/52) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 43/46), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006241/2009-15
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.626 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006241/2009-15

Mediante da Notificação de Lançamento de fls. 26 a 28, exige-se
da interessada o Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF Suplementar de
R$656,37, acrescido da multa de oficio de 75% e juros de mora.
A fundamentação legal consta da referida Notificação e o
lançamento deu-se em razão de a autoridade revisora haver apurado dedução
indevida de despesas médicas na declaração de ajuste apresentada para o
exercício de 2008, ano-calendário 2007. Consta da “descrição dos fatos e
enquadramento legal” (fl. 27):
Reajustamento da base de cálculo, tendo em vista a glosa da
despesa médica com a Casa de Repouso IV. S. de Fátima Ltda.,
CNPJ 01.833.000/0001-35, no valor de R$14. 400, 00, cadastrada
como pensão e alojamento, não se enquadrando nas normas
relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério
da Saúde.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresenta a
impugnação de fls. 1 e 2, acompanhada dos documentos de fls. 04 a 25, na qual
expõe suas razões.
Argúi que a Sra. Luíza Schmidlin Carcereri é vitima do mal de
Alzheimer, figura como dependente na sua declaração, em razão de decisão
judicial em processo de interdição, e devido ao agravamento do estado de saúde
foi encaminhada à Casa de Repouso N.S. de Fátima, especializada em pacientes
com Alzheimer. Diz que no ano de 2007 a referida instituição obteve nova
inscrição no CNPJ, visto que no registro anterior havia informações incorretas
(pensões/alojamento), desta feita com o nome empresarial Nosso Lar Residencial
Geriátrico Ltda. ME, ficando como instituição de longa permanência para idosos.
Prossegue a impugnante em suas argumentações:
Como se vê, a citada casa de repouso representa bem mais do que
uma mera pensão ou alojamento: possui uma equipe
multidisciplinar composta por médico, enfermeiras, nutricionistas,
fisioterapeutas e técnicos em enfermagem, voltados a atender às
necessidades especiais dos idosos, lá havidos como verdadeiros
pacientes.
As instituições de longa permanência são de fato estabelecimentos
para atendimento integral institucional de idosos, e, no caso em
análise, dependentes em razão de doenças neurológicas; tais
instituições, conhecidas por denominações diversas - abrigo, asilo,
lar, casa de repouso, clínica geriátrica e ancianato - proporcionam
serviços na área social, médica, psicológica, enfermagem,
fisioterapia, terapia ocupacional, odontologia, etc., assumindo, por
conseguinte, condição análoga às clínicas especializadas e
hospitais.
Sustenta que os serviços prestados à dependente foram e
continuam os mesmos durante todo o período contratual, e equivalem àqueles
oferecidos pelas clínicas médicas especializadas com serviço de internação.
Requer, assim, que seja cancelado o lançamento.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.626 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006241/2009-15

A 5a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Assim sendo, as despesas de internação em estabelecimento
geriátrico são dedutíveis a título de hospitalização apenas se tal estabelecimento
se enquadrar nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo
Ministério da Saúde e tiver a licença de funcionamento aprovada pelas
autoridades competentes (municipais, estaduais ou federais).
O fato é que, nem a Casa de Repouso N.S. de Fátima Ltda., CNPJ
01.833.000/0001-35, nem o Nosso Lar Residencial Geriátrico Ltda. ME, CNPJ
09.275.499/0001-14, são cadastrados como unidades hospitalares, clinica ou
estabelecimento de saúde, mas, sim, como, respectivamente, “pensões
(alojamento)” e “Instituições de longa permanência para idosos”, como bem
demonstram os Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral anexados pela
própria impugnante às fls. 24 e 25.
Esclareça-se, por oportuno, que algumas despesas incorridas com
tratamento de saúde do contribuinte ou de seus dependentes só podem ser
deduzidas a título de despesas médicas se integrarem a conta emitida pelo
profissional (aqueles discriminados na lei) ou pelo estabelecimento hospitalar.
São casos, por exemplo, de gastos com medicamentos, pagamentos feitos a
assistente social, enfermeiro, com internação hospitalar na própria residência do
paciente.
Dessa forma e tendo em vista os dispositivos transcritos, os
pagamentos efetuados à Casa de Repouso N. S. de Fátima Ltda. e/ou ao Nosso
Lar Residencial Geriátrico Ltda. ME não podem ser deduzidos a titulo de
despesas médicas.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- Luíza Schmidlin Carcereri, sua dependente, vítima do mal de Alzheimer, é
isenta do imposto de renda e as mensalidades da clínica tem relação direta com a contribuinte;
- houve alteração no quadro societário da clínica e também por conter
informações incorretas, foi alterada a razão social, bem como o CNPJ e por lógica, entende-se
que desenvolve atividades hospitalares;
- a União não disponibiliza atendimento de longa duração e tratamento adequado
a pacientes vítimas de mal de Alzheimer, cabendo a particular todas as despesas necessárias ao
tratamento;
- mesmo que o registro anterior acuse tratar-se de “alojamento”, o que foi
corrigido quando da alteração contratual, os serviços prestados continuam os mesmos e
equivalem aos prestados por clínicas médicas com serviço de internação, caracterizando
atividade hospitalar para efeito de imposto de renda.
Requer o cancelamento do lançamento.
É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.626 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006241/2009-15

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 12/03/2010 (e-fl. 49); Recurso Voluntário
protocolado em 07/04/2010 (e-fl. 50), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Relata o Sr. AFRF:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ ********14.400,00, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes,
da(s) lonte(s) pagadora(s) reIacionada(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ *************0,00.
Reajustamento da base de cálculo, tendo em vista a glosa da despesa
médica com a Casa de Repouso N. S. de Fátima Ltda, CNPJ
01.833.000/0001-35, no valor de R$ 14.400,00, cadastrada como pensão e
alojamento, não se enquadrando nas normas relativas a estabelecimentos
hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, por não haver
previsão legal para a dedução.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
É difícil ao julgador tributário, julgar determinados casos, em que a lei não
confere a ele o poder de interpretação extensiva, e ter que interpretar restritivamente.
A r. decisão de origem não carece de reforma, eis que analisou os fatos dentro dos
limites frios da lei.
As empresas são cadastradas, como pensão e não como hospital.
Assim nesta quadra de entendimento, mantenho a r. decisão revisanda.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.626 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006241/2009-15

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital